Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Conforme informado na petição de Id. 46720190, há erro na autuação do presente conflito de competência, uma vez que o Juízo Suscitado é o da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, e não o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF. Em face da irregularidade constatada, providencie a secretaria da Primeira Câmara Cível a retificação autuação e, sem seguida, oficie-se o MM. Juízo Suscitado da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF para apresentar informações no prazo de 10 dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator